Tribunal: TJDFT
Processo: 0004420-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA.
1) Segundo disciplinado pelo art. 18 da Lei no 7.347/85, “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
2) O fato de a extinção da ação civil pública ter sido extinta já em cumprimento de sentença não legitima o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar apenas de uma outra fase processual. A natureza jurídica do processo não se altera em virtude do cumprimento de sentença, que é apenas um desmembramento processual da fase de conhecimento.
3) Negado provimento ao recurso.